Tribunal: STF
Processo: MI 712
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de injunção. Inexistência de omissão no tocante ao alcance da decisão da Suprema Corte. Questão devidamente apreciada no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não há omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). A questão posta pelo embargante foi devidamente apreciada, de forma clara, certa e fundamentada, no julgamento de mérito do recurso.



    2. Mandado de injunção acolhido para se determinar que, até a edição da legislação que vier a regulamentar o direito de greve previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição da República, a Lei nº 7.783/89 seja aplicada provisoriamente, de modo a possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sendo competência dos tribunais decidir controvérsias surgidas em razão do exercício desse direito.



    3. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.